Tribunal: TJSP
Processo: 2274420-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇAS CRÔNICAS – CONSULTAS E EXAMES, PARA TRANSPLANTE, EM NOSOCÔMIO FORA DO MUNICÍPIO – TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso em face de decisão inaudita altera parte que, em autos de ação de obrigação de fazer, deferiu a retomada de atendimento domiciliar, contudo, rejeitando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇAS CRÔNICAS – CONSULTAS E EXAMES, PARA TRANSPLANTE, EM NOSOCÔMIO FORA DO MUNICÍPIO – TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso em face de decisão inaudita altera parte que, em autos de ação de obrigação de fazer, deferiu a retomada de atendimento domiciliar, contudo, rejeitando a manutenção de transporte por meio de ambulância – Insurgência recursal que se acolhe parcialmente – Embora incerta a necessidade de ambulância, porque se alega, pela operadora, não se tratar de caso de urgência ou emergência, o beneficiário está sob tratamento de doenças crônicas, inclusive renal, submetendo-se a sessões de hemodiálise, desde 2012, e aguardando, em fila de espera, a realização de transplante em nosocômio situado em comarca diversa, com necessidade de consultas e exames prévios, o que permite, neste momento, garantir a manutenção de transporte adequado (não, necessariamente, por meio de ambulância), sob pena de impedir o tratamento – Regras do artigo 4o, da RN 259/2011 da ANS –Precedentes - Imposição de multa cominatória para o caso de descumprimento. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000717267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2274420-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante RAQUEL DOS
SANTOS SILVA (REPRESENTADO(A) POR TERCEIRO(A)), é agravado GREEN
LINE SISTEMA DE SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram parcial provimento ao recurso, vencido o Des. Rodolfo Pellizari, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274420-94.2019.8.26.0000
Agravante: Raquel Dos Santos Silva
Agravado: Green Line Sistema de Saúde S/A
Comarca:Mauá
Juiz 1o Grau: CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA QUEIROZ ROSALINO
Voto no 8654
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE –
NEGATIVA DE TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE
TRANSPORTE – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE
DOENÇAS CRÔNICAS – CONSULTAS E EXAMES,
PARA TRANSPLANTE, EM NOSOCÔMIO FORA DO
MUNICÍPIO – TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso em face
de decisão inaudita altera parte que, em autos de ação de
obrigação de fazer, deferiu a retomada de atendimento
domiciliar, contudo, rejeitando a manutenção de transporte por
meio de ambulância – Insurgência recursal que se acolhe
parcialmente – Embora incerta a necessidade de ambulância,
porque se alega, pela operadora, não se tratar de caso de
urgência ou emergência, o beneficiário está sob tratamento de
doenças crônicas, inclusive renal, submetendo-se a sessões de
hemodiálise, desde 2012, e aguardando, em fila de espera, a
realização de transplante em nosocômio situado em comarca
diversa, com necessidade de consultas e exames prévios, o que
permite, neste momento, garantir a manutenção de transporte
adequado (não, necessariamente, por meio de ambulância), sob
pena de impedir o tratamento – Regras do artigo 4o, da RN
259/2011 da ANS –Precedentes - Imposição de multa
cominatória para o caso de descumprimento. Recurso
parcialmente provido.
Agravo de instrumento em face de decisão (fls. 97/98 dos
autos principais), proferida em ação cominatória, manejada em face
da operadora do plano de saúde da qual é beneficiária a autora,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para
restabelecer atendimento domiciliar, contudo, indeferiu a reativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do fornecimento de transporte, por meio de ambulância, para as
sessões de hemodiálise, assim como para os exames e consultas na
cidade de São Paulo.
Recorre a autora, pugnando pela reforma parcial do
decisum, notadamente, para que a tutela de urgência também
alcance o transporte, asseverando todo o seu histórico de patologias, -
doença renal crônica, nefrite lúpica, e comorbidades tetraparesia por
acometimento do sistema nervoso central por lúpus eritematoso
sistêmico e acidente vascular encefálico isquêmico, hipertensão
arterial, hérnia de disco cervical, hipotireoidismo, estenose de traquéia
pós IOT e hepatite -, a exigir transporte adequado, que vinha sendo
prestado pela agravada, quando fazia sessões de hemodiálise em São
Paulo, além de atendimentos no Hospital das Clínicas, mas que, quando
passou a realizar as sessões na cidade de Mauá, passou a necessitar da
ajuda de terceiros e motoristas de aplicativos.
Requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, ao final,
seu provimento.
Por decisão de fls. 124/126, foi deferida parcialmente a
medida liminar recursal, a fim de que a agravada forneça transporte
adequado à beneficiária/enferma, para o tratamento a ser realizado
em nosocômios da cidade de São Paulo.
Contrarrazões
às
fls.
131/137,
pugnando
pelo
desprovimento do recurso.
Anote-se que, em face da decisão unipessoal do relator, foi
interposto recurso de agravo interno, que está sendo julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conjuntamente, com o presente recurso.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, que fica parcialmente provido.
A hipótese dos autos refere-se à análise da concessão de
tutela de urgência, em autos de ação de obrigação de fazer,
manejada por beneficiário de plano de saúde, portador de diversas
patologias, inclusive, estando em vias de realizar transplante de órgão,
além de submeter-se a sessões de hemodiálise, por conta de doença
renal crônica, desde o ano de 2012.
As sessões de hemodiálise vinham sendo feitas em
nosocômio da agravada, na cidade de São Paulo, e que, para tanto,
fornecia transporte, por meio de ambulância, até que, no final do ano
p.p., comunicou a beneficiária que deixaria de prestar o transporte.
Já o tratamento voltado ao transplante de órgão é feito
em São Paulo, por meio de consultas e exames no Hospital das Clínicas-
FMUSP, aguardando em fila de espera para referida cirurgia; os
deslocamentos também eram feitos por meio de transporte fornecido
pela agravada, até que cessou, da mesma forma.
Também foi suspenso o atendimento domiciliar, para as
sessões de fisioterapia e atendimento médico.
A beneficiária passou a realizar as sessões de hemodiálise
em Mauá, - ressalte-se, comarca onde reside -, mas, ainda, dá conta
dos demais tratamentos, para os quais também necessita de transporte,
assim como necessária a manutenção do atendimento domiciliar.

Nesse contexto que distribuída a ação, onde a beneficiária
requereu tutela de urgência para que a agravada/operadora voltasse
a fornecer todos referidos serviços/tratamentos, inclusive, o transporte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sempre fornecido por ambulância.
A decisão agravada, embora tenha deferido o imediato
retorno do tratamento domiciliar, indeferiu a determinação de
fornecimento de transporte, porque não seria hipótese de
urgência/emergência, mas apenas de transporte especial, que seria
fornecido pela Municipalidade.
Daí que manejado o presente recurso, onde proferida a
seguinte decisão liminar, quanto ao que importa para a fundamentação:
“(...) Em sede de cognição sumária, a despeito das alegações
recursais, defere-se a medida liminar recursal tão-somente para
restabelecer o transporte adequado, em deslocamentos até a
cidade de São Paulo, para a realização de consultas e exames,
sob pena de incidir a agravada em multa cominatória de R$
1.000,00, para cada negativa, até o limite de R$ 20.000,00, sem
prejuízo do julgamento final deste recurso, pela C. Câmara.
Embora a agravante, em suas razões, sugira quadro grave
de saúde, realmente, ainda é incerta a necessidade do
transporte por meio de ambulância, a ser prestado pela
operadora, até porque é narrada a utilização de aplicativos, ao
passo que o anterior transporte era prestado para deslocamentos
para tratamento em nosocômios fora do limite do município da
residência da segurada, a, teoricamente, incidir a regra do artigo
4o, §2o, da RN 259/2011, expedida pela ANS, daí porque fica
mantido o transporte para a cidade de São Paulo, ao menos
liminarmente.
Comunique-se o MM Juiz a quo, dos termos da presente
decisão, ficando dispensado do envio de informações, devendo,
contudo,
providenciar
a
intimação
pessoal
da
operadora/requerida, para cumprimento. (...)'
fls. 125/126;
destacamos.

De fato, pela prova documental inicial juntada aos autos, é
incerta a impossibilidade de locomoção, que exigisse transporte por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio de ambulância, ainda que, antes, a agravada tenha fornecido
tal.
Contudo, como fundamentado na decisão liminar recursal,
a questão é sobre a necessidade de tratamento realizado em
nosocômio situado em outra comarca, daí a ensejar na obrigação de
fornecimento de transporte, ante falta de outra alternativa, neste
momento, como entendimento, ainda que por analogia, da regra do
artigo 4o, incisos I e II, §2o1, da Resolução Normativa 259/2011 da ANS,
quer pela necessidade de continuidade de tratamento, cuja distância
seria impeditivo, quer pela falta de nosocômio específico, a permitir a
cirurgia de transplante de órgão, que se aguarda a chamada. Nesse
sentido, vale citar precedentes deste tribunal:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão do
beneficiário à cobertura de tratamento de terapia ocupacional.
Sentença de procedência, determinando o reembolso integral
do tratamento realizado em clínica particular. Inconformismo da
requerida. Não acolhimento. Negativa abusiva. É ilícita a recusa
que restringe tratamento de moléstia coberta (Transtorno do
Espectro Autista). Requerida que pretendia impor o tratamento
em munícipio distante da residência do menor. Distância que
inviabiliza o tratamento do segurado. Operadora deverá garantir
o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial
no mesmo município, ou em comarca limítrofe, com distância
que não inviabilize o tratamento. (Resolução no 259 da ANS, art.
4o, inciso I e II). Requerida que não demonstrou a existência de
prestadores de serviço na rede credenciada da seguradora que
atendam tais critérios. Cobertura do tratamento que, portanto,
1 “Art. 4o Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que
ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica
de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento
em: I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - prestador
integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. (...) § 2o Na
indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou
nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um
prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de
origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o. (...)”; destacamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser realizada na clínica indicada pelo segurado, fato que
não decorre de opção deste, mas da necessidade em razão da
omissão do seguro saúde em não contar com profissionais aptos
a realizar o tratamento prescrito no município de residência do
segurado. Reembolso das despesas que, por isso, deve ser
integral. Obrigação que perdurará até que a seguradora
disponibilize profissionais especializados na área, em sua rede
credenciada,
no
município
de
residência
do
segurado.
Precedente desta Câmara. Multa por descumprimento da tutela
de urgência corretamente fixada. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação Cível no 1011724-67.2017.8.26.0590, julgado pela 6a
Câmara de Direito Privado do TJSP em 27/09/2019, Relator
Desembargador Ana Maria Baldy; destacamos);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que
determinou que os atendimentos prestados pela operadora de
plano de saúde ocorressem em sua rede credenciada,
observando-se o reembolso previsto no contrato na hipótese de
utilização de profissionais não vinculados. Agravante menor de
idade e portador do Transtorno de Espectro Autista. Inteligência
do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito lastreada no
relatório médico acostado aos autos, o qual indica necessidade
de intervenção multidisciplinar individual intensiva. Possibilidade
de dano irreparável e de risco ao resultado útil do processo, já
que a postergação da tutela jurisdicional almejada é capaz de
afetar negativamente a parte que se encontra mais fragilizada.
Embora a agravada alegue que disponibiliza clínicas acessíveis
e que no caso de serem os tratamentos realizados fora da rede
credenciada - o reembolso deve ser parcial, há evidências
concretas de que a distância entre a residência do segurado e
os estabelecimentos colocados à sua disposição prejudicam a
própria funcionalidade do processo terapêutico. Reversibilidade
dos efeitos da decisão, já que a improcedência da demanda
pode ser revertida em perdas e danos sem maiores
consequências aos litigantes envolvidos (art. 302, I, CPC). Liminar
confirmada. RECURSO PROVIDO, nos termos constantes do
acórdão. (Agravo de Instrumento no 2176539-20.2019.8.26.0000,
julgado pela 3a Câmara de Direito Privado do TJSP em
18/11/2019,
Relator
Desembargador
Beretta
da
Silveira;
destacamos).
Note-se que a determinação de transporte é limitada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratamento a ser realizado fora da comarca onde reside o beneficiário,
e, ainda, não, necessariamente, por meio de ambulância, já que se
determinou, - e ora se ratifica -, seja providenciado transporte
adequado, seja carro/van ou ambulância, conforme a situação do
enfermo exija, daí a afastar a tese central da resistência da operadora,
no sentido de não se tratar de caso de urgência/emergência: se assim
é, que forneça outro meio, desde que adequado ao fim indicado.
O descumprimento da referida determinação judicial
ensejará a aplicação de multa cominatória no importe de R$ 1.000,00
para cada negativa, limitada à monta de R$ 20.000,00, na forma do
disposto no artigo 537, caput2, do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
2 “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento
do preceito. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274420-94.2019.8.26.0000
Comarca: Mauá
Agravante: Raquel Dos Santos Silva
Agravado: Green Line Sistema de Saúde S/A
Voto no 08408
Declaração de voto divergente
Anotado o respeito ao voto do eminente Desembargador
Relator Costa Netto, apresento declaração de voto divergente sobre
a sua compreensão de assistir direito à parte recorrente no
fornecimento de transporte para as sessões de hemodiálise
prescrita à parte autora.
Com efeito, não é objeto do contrato o fornecimento de
transporte, salvo em casos de remoção terrestre inter-hospitalar em
casos de urgência ou emergência (cláusula 19a - fls. 179 na
origem). Contudo, não se vislumbra no caso situação de urgência
ou emergência, conquanto se cuide de tratamento de doença
crônica.
A cláusula é clara e simples, atendendo satisfatoriamente o
dever de informação preconizado nos artigos 6o, III e 54, § 4o do
CDC. O dispositivo contratual, ainda, se harmoniza com o art. 12, II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“e”, da Lei n° 9.656/98, que também estabelece a obrigatoriedade
de remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência
geográfica previstos no contrato.
De tal sorte, não se tratando de caso de urgência ou
emergência e de remoção para internação de um hospital para o
outro afigura-se lícita a recusa da ré, inexistindo qualquer
abusividade na recusa.
Assim, não é possível atribuir à iniciativa provada o dever de
assumir todo e qualquer custo não previsto no contrato, tampouco
pela legislação específica aplicável ao caso. Entendimento em
sentido contrária implica em onerar todo o grupo de beneficiários,
acarretando em claro desequilíbrio contratual.
Confira-se o seguinte precedente desta E. 6a Câmara em
caso análogo:
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SEGURO. PLANO DE
SAÚDE.
PRETENDIDA
REALIZAÇÃO
PELA
SEGURADORA DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO
PARA O SERVIÇO DE TERAPIA RENAL DE QUE
NECESSITA A AUTORA. INDEFERIMENTO BASEADO
EM DÚVIDA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE
COBERTURA.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE VEROSSIMILHANÇA
DAS ALEGAÇÕES. HIPÓTESE EM QUE A SIMPLES
EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO SAÚDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NÃO
AUTORIZA
A
COBERTURA
DE
TODA
E
QUALQUER
DESPESA
(grifo
nosso)
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (A.I. no 0315131-
93.2010.8.26.0000 Rel. Des. Vito Guglielmi 6a Vara
Cível j. Em 19/08/2010).
E ainda:
“APELAÇÃO
PLANO DE SAÚDE Síndrome da
Transfusão Feto-Fetal
Indicação de cirurgia fetal
endoscópica com coagulação a laser dos vasos
placentários - Não excluindo o plano de saúde o
tratamento da doença, não podem ser excluídos os
procedimentos, medicamentos, materiais e exames
necessários ao tratamento É abusiva a pretensão de
excluir procedimentos que não sejam de cobertura
obrigatória
imposta
pela
Agência
Nacional
de Saúde Suplementar (ANS), pela Lei n. 9.656/98 e pelo
contrato
Inteligência da Súmula n. 102 do TJSP

Operadora que não demonstrou que possuía em sua
rede credenciada, Hospital e profissionais habilitados a
realizar o procedimento indicado, que foi feito em caráter
de urgência/emergência, com risco à gestante e aos
fetos, razão pela qual a restituição dos valores pagos
deve se dar de forma integral - Não deve abranger,
porém, as despesas havidas com passagens de
ônibus e aplicativos de transporte, pois seriam
despendidos os valores pela autora ainda que tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havido a devida cobertura, pois necessariamente teria
de se deslocar ao Hospital Albert Einstein, apto ao
procedimento, devendo ser excluídas da condenação
(grifo nosso) - Dano moral Ocorrência Indenização
que não comporta redução - Recurso provido em parte.”
(Ap. no 1012462-93.2018.8.26.0566 Rel. Des. Alcides
Leopoldo 4a Câm. de Dir. Priv. j. em 07/11/2019).
Nesse contexto, mesmo sensibilizado com a situação de
saúde da agravada (portadora de doença renal crônica) em sumária
cognição, não há plausibilidade no alegado direito à cobertura de
transporte para realização de sessões de hemodiálise.
Recordo, por fim, que os requisitos do art. 300 do CPC são
cumulativos e na ausência de um deles o indeferimento da tutela é
medida que se impõe.
Neste sentido:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA
DE
URGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS.
Insurgência contra decisão que indeferiu aditamento à
inicial no qual se requeria tutela de urgência. Decisão
mantida. Ausente probabilidade do direito, inviável a
concessão de tutela de urgência, ainda que exista risco
de dano. Requisitos cumulativos (art. 300, CPC). Recurso
desprovido”. (A.I. no 2138626-09.2016.8.26.0000
Rel.
Des. Carlos Alberto de Salles j. em 24/10/2016).
Ante o exposto, meu voto negaria provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rodolfo Pellizari
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
1256E664
9
12
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
12586853
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2274420-94.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.